Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. PRODUÇÃO. ANTECIPADA. PROVAS. DOCUMENTOS. INTERNAÇÃO. OPERADORA. SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. PEDIDO. HABILITAÇÃO. ANÁLISE. OMISSÃO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos de exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a sentença é nula ao não analisar pedido de substituição do polo passivo ou habilitação nos autos em razão de circunstâncias que poderiam impedir o cumprimento de obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. pedido fundamentado de substituição do polo passivo ou habilitação nos autos formulado por terceiro deve ser analisado pelo Juízo de Primeiro Grau a fim de evitar tumulto processual e cerceamento do direito de defesa das partes sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença anulada. Apelações julgadas prejudicadas.
Tese de julgamento: ­­“A sentença viola o disposto nos arts. 489, § 1o, inc. IV, e 492 do Código de Processo Civil, diante da ausência de análise de pedido de substituição do polo passivo ou habilitação.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, inc. IV, 492, e 1.012, §§ 3o, I e II, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.